Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725580-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 28614865, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021 11:04:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator